Tribunal: CARF
Processo: 10380.005733/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005733/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.759 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO
SUJEITO PASSIVO.
Declara-se nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de
defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgado, quando
o acórdão recorrido deixa de cientificar o contribuinte do resultado da
diligência fiscal, com a finalidade de contrapor-se à pretensão fiscal,
acarretando a conduta do julgador a quo prejuízo concreto ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira instância,
com retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005733/2007-41
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005733/2007-41

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (Código de Fundamentação Legal – CFL 38) –
por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em vista que a empresa deixou
de apresentar os Livros Diário e Razão do período de janeiro a julho de 2006, conforme relatório
fiscal da infração, fl. 10. Também não apresentou Livros Caixa e Registro de Inventário. A multa
cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea ‘j’.
Em impugnação de fls. 17 a empresa diz que recebeu a autuação em 11/12/06 e
que nesta data já se encontrava de posse dos livros exigidos devidamente autenticados pela Junta
Comercial do Estado do Ceará e Termos de Abertura e Encerramento dos mesmos, conforme
cópias autenticadas anexadas aos autos. Pede a desconsideração do auto de infração.
Os autos foram baixados em diligência, despacho de fl. 25, informando que os
documentos acostados não trazem descrição relativa ao período a que se referem. Solicitou-se
que fosse informado o regime de tributação da empresa e se os livros contábeis se referem ao
período de janeiro a julho/2006 e se estão aptos a suprir a falta reclamada.
Em manifestação de fl. 28 o auditor autuante esclareceu que pela análise dos
Termos de Abertura e Encerramento do Livro de Registro de Inventário apresentados, observa-se
que ambos foram preenchidos em 31/12/03, três anos antes dos fatos que motivaram o auto de
infração. Diz que tais livros não suprem a falta, não sendo necessária diligência à empresa. O
regime de tributação da empresa é o por lucro presumido.
Foi proferido o Acórdão 08-12.595 - 7a Turma da DRJ/FOR, fls. 31/36, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 30/12/2006
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR
LIVRO E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVISTAS PELA LEI 8.212/91. PEDIDO DE RELEVAÇÃO.
A empresa que não apresenta Livro e documentos relacionados a fatos geradores
previdenciários, formalmente requisitados em competente Termo para Apresentação de
Documentos, incorre em infração tipificada pelo art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91
combinado com a disciplina dos arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A não correção da falta pelo sujeito passivo é fato impeditivo da concessão de relevação
da multa aplicada.
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 17/12/08 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 41), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/1/09, fls. 43/59, que contém, em síntese:
Diz que apresentou os Livros Caixa e Registro de Inventário, no dia 11/12/06. Por
equívoco no preenchimento dos termos de abertura e encerramento, eles indicavam a mesma
data tanto na abertura quanto no encerramento. O Livro Caixa, apesar de apresentar os termos de
abertura e encerramento datados de 31/7/06, referem-se ao período fiscalizado, ou seja, 1/1/06 a
31/7/06. O Livro Registro de Inventário, cujos termos de abertura e encerramento estão datados
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005733/2007-41

de 31/12/03, se referem, na verdade ao período de 31/12/03 a 31/8/06, incluindo o período
fiscalizado.
Alega que não foi intimado da conclusão da diligência requisitada, violando seu
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Salienta que quando da realização da diligência, a fiscalização não se dirigiu à
empresa, limitando-se a verificar cópias dos termos acostados aos autos, o que impossibilitou a
constatação do equívoco. Se a diligência fosse feita in loco, ter-se-ia verificado o erro formal do
preenchimento dos termos de abertura e encerramento.
Diz que os livros estão em conformidade com a legislação em vigor, devidamente
registrados na Junta Comercial, retratando fielmente a movimentação da empresa e
recolhimentos pertinentes à sua atividade.
Argumenta que não ocorreu a infração, pois não basta a simples ausência da
existência de erro formal. A fiscalização poderia ter determinado prazo para a empresa exibir os
livros, sem qualquer prejuízo. A empresa não se recusou a exibir os livros, disponibilizando-os
no último dia da fiscalização e fazendo juntar as cópias integrais.
Disserta sobre boa-fé. Aduz que embora tenha havido o erro formal no
preenchimento dos termos de abertura e encerramento dos livros requisitados, não houve
intenção de contrariar normas legais.
Entende que a multa aplicada deveria ser relevada. Ou ainda, considerando a
correção da falta até o último dia do prazo da fiscalização, deveria ter sido aplicada a multa com
redução de 50%, pois os livros estavam disponíveis para a fiscalização antes de findo o prazo
para impugnação.
Requer a nulidade do auto de infração. Subsidiariamente, pede a relevação da
multa, ou ainda, seja reconhecida a atenuante, aplicando-se a redução de 50%.
Às fls. 71/148 foi juntada cópia do Livro Caixa e às fls. 150/157 cópia do Livro
Registro de Inventário. Ambos contêm registros do período fiscalizado (janeiro a julho de 2006).
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Da análise dos autos, vê-se que o contribuinte, no prazo de defesa, alegou
correção da falta e apresentou somente os termos de abertura e encerramento dos Livros Caixa e
Registro de Inventário com erro de preenchimento na data.
Com base nisso, a fiscalização afirmou que não houve correção da falta e a DRJ
não relevou a multa aplicada, não tendo sido dada ciência para o sujeito passivo do resultado da
diligência fiscal.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005733/2007-41

Por ocasião da apresentação do recurso, o recorrente juntou os autos as cópias
integrais dos livros contábeis citados com lançamentos relativos ao período fiscalizado.
Ao que parece, se referidas cópias condizem com a realidade dos fatos alegados,
aparentemente, ocorreu o erro material na data lançada nos termos de abertura e encerramento
dos livros, o que poderia ter sido demonstrado pelo contribuinte, caso fosse dado ciência do
resultado da diligência e abertura de prazo para manifestação. No caso, concordando a DRJ com
a correção da falta, poderia aplicar o benefício da relevação da multa, se preenchidos os
requisitos previstos no RPS.
Constata-se a omissão do julgador no cumprimento ao direito do autuado à ampla
defesa e contraditório, ao não conceder vista do resultado da diligência fiscal ao contribuinte
autuado, o que configura negativa de prestação jurisdicional, acarretando cerceamento do direito
de defesa.
Não é possível aos conselheiros do CARF ter certeza da correção da falta, pois
somente a autoridade autuante tem competência para verificar a autenticidade dos livros citados.
Inexistindo certeza quanto a uma possível decisão totalmente favorável ao
recorrente, inviável a apreciação do mérito em sede recursal sem a prévia manifestação da
autoridade a quo sobre eventual relevação da multa aplicada.
Desta forma, assegura-se o duplo grau de jurisdição, permitindo que o sujeito
passivo, caso a nova decisão de primeira instância lhe seja desfavorável, apresente novo recurso
voluntário.
Sendo assim, a decisão de primeira instância ora em análise deve ser anulada para
que uma outra seja proferida, avaliando-se os elementos de prova apresentados pelo contribuinte,
com solicitação, se for o caso, para que a fiscalização avalie se houve a correção da falta com a
verificação dos Livros apresentados e não somente os Termos de Abertura e Encerramento
inicialmente apresentados.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de
origem para prolação de nova decisão, apreciando as alegações e as cópias dos Livros
apresentados.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005733/2007-41

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital